Tribunal: TJPA
Processo: 0805140-90.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805140-90.2022.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: NUBIA CONCEICAO FERREIRA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

11ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0805140-90.2022.8.14.0051

EMBARGANTE: NÚBIA CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O Recurso. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Santarém, mantendo a sentença que reconheceu o direito ao recebimento do FGTS para servidor temporário.

2. O fato relevante. A ausência de majoração dos honorários em segunda instância.

3. As decisões anteriores. O juízo de origem julgou procedente a ação reconhecendo condenando o Município de Santarém ao recolhimento do FGTS de servidor temporário. O acórdão negou provimento à apelação, mantendo a sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração visam afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição.

6. Nos casos em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários deve observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, porém, em se tratando de sentenças ilíquidas, a definição do percentual ocorre apenas em sede de liquidação de sentença, conforme o § 4º do mesmo dispositivo legal.

7. Inexistência de omissão a ser sanada, uma vez que não há percentual fixado a ser majorado em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários advocatícios em sentenças ilíquidas deve ocorrer apenas em sede de liquidação de sentença, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3º e § 4º, II; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC 00022450220148140107, Rel. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.03.2022.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
16 de dezembro de 2024, presidida pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NÚBIA CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO
em face do
Acórdão Id. 19915864
, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, cuja ementa segue transcrita.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Cinge-se a controvérsia acerca do direito ou não da apelada, servidora temporária do Município recorrente, ao recebimento do valor correspondente ao saldo do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

2. O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”;

3. No caso, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Precedentes STF;

4. Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG);

5. Recurso de Apelação improvido.

6. Em sede de remessa necessária, fixo juros e correção monetária de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG). Além disso, altero a sentença em sua fundamentação para se adequar ao entendimento do STF no que tange ao prazo prescricional, mantendo-a nos seus demais fundamentos.

Inconformada, a recorrente opôs os presentes Embargos de Declaração (Id. 19694211) alegando a manifesta omissão do julgado em relação à majoração recursal dos honorários advocatícios e requerendo sua fixação em percentual máximo.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 21598301).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço dos Embargos de Declaração.

O art. 1.022, do CPC estabelece que os Embargos declaratórios constituem recurso oposto com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Na hipótese, a recorrente aponta omissão no acórdão embargado, ante a ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Não lhe assiste razão.

Com a introdução do Código de Processo Civil de 2015, as normas relativas aos honorários advocatícios passaram por mudanças substanciais em comparação com as disposições estabelecidas na legislação processual anterior.

Nos casos em que a Fazenda Pública figura como parte, a fixação dos honorários deverá observar os percentuais estipulados no parágrafo 3º, do artigo 85 do CPC,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Entretanto, em se tratando de sentença ilíquida, na qual não é possível mensurar o referido proveito econômico, deve prevalecer a regra inserta no art. 85, §4º, II, do CPC, onde a definição do percentual ocorrerá apenas em sede de liquidação de sentença. Vejamos:

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

No caso em questão, verifica-se que o Juízo de primeira instância decidiu corretamente ao postergar a definição do percentual de honorários para quando liquidado o julgado.

Nessa esteira, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA LINHA ADOTADA PELO STF E STJ. DESNECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONSIDERANDO QUE A AUTORA É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, AC 00022450220148140107, Rel. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.03.2022, DJe 17.03.2022)

Desta feita, não se vislumbra qualquer omissão a ser sanada, uma vez que a fixação dos honorários só ocorrerá
após a liquidação do julgado com base do valor atualizado da condenação
nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024